Tribunal: TJPA
Processo: 0009660-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009660-51.2019.8.14.0401

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDO SANTA BRIGIDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §3º C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALMEJADA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Estando a sentença penal absolutória embasada, de forma equivocada, no princípio da insignificância, deve o
decisum
ser reformado, já que a ação narrada na denúncia possui tipicidade formal e material, pois se mostra consideravelmente lesiva tanto ao ordenamento jurídico quanto à realidade material de uma sociedade. Acolher as teses de insignificância e adequação social é, na verdade, incentivar que a massificação de atividades ilegais se prolifere.

2. Tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, diante dos depoimentos testemunhais em Juízo e em sede policial aliados à confissão extrajudicial do réu, que demonstram a prática do furto tentado de energia elétrica pelo apelante, amoldando-se sua conduta perfeitamente ao referido tipo penal.

3. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu Raimundo Santa Brígida Martins da prática do crime capitulado no
art. 155, §3º c/c art. 14, inciso II do CPB
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.05.2019, por volta de 16h00, os técnicos da Rede Celpa, concessionária de Serviço Público, efetuaram o desligamento da energia elétrica da residência particular, localizada na Rua Magalhães Barata nº14, bairro do Bengui, cujo inquilino é o acusado, em razão do referido imóvel se encontrar com dívidas e visíveis sinais de desvio de energia elétrica. Ocorre que, por volta de 16h30 do mesmo dia, quando ainda realizavam operações de monitoramento nos imóveis do referido bairro, os técnicos da Rede Celpa passaram novamente na frente da residência do denunciado, ocasião em que avistaram este tentando escalar o poste de energia elétrica a fim de religar irregularmente a energia de sua residência.

Prossegue a exordial narrando que, diante dessa situação, os técnicos acionaram, imediatamente, os policiais civis da delegacia de combate aos crimes contra concessionárias de serviços públicos. Ao chegaram ao local, os agentes da lei efetuaram a prisão do acusado, quando este ainda tentava restabelecer irregularmente o fornecimento da energia elétrica em sua residência. Em seu depoimento, o técnico da Rede Celpa Wendell da Silva Soares destacou que já havia realizado vários cortes da energia elétrica no referido imóvel. Porém, a energia era sempre restabelecida de forma irregular pelo denunciado. Já o acusado, perante a autoridade policial, afirmou que o débito existente na Rede Celpa é da antiga proprietária do imóvel. Contudo, o denunciado confessou que tentou efetuar a ligação da energia elétrica de forma irregular.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer
a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime do art.
155, §3º c/c art. 14, inciso II, do CPB
, dada a
indevida aplicação do princípio da insignificância
, alegando que
a mera ausência de informação do prejuízo financeiro em nada influi na configuração daquele delito
. Aduz que, além isso
, o réu era contumaz na conduta delitiva, além de portar maus antecedentes
, o que já afasta a possibilidade de aplicação do antedito brocardo.

Afirma que, ao se considerar todos os desvios de energia elétrica que a concessionária é vítima no Estado do Pará, estar-se-ia diante de um enorme prejuízo financeiro nas cifras de milhões de reais, os quais, por sua vez, impactam diretamente à empresa, bem como, à toda coletividade que indiretamente é responsabilizada pelo débito, além do risco à segurança de todos.

Argumenta, por fim, que
o fato de o réu ter negociado a dívida em nada o beneficia
, até porque o informativo de jurisprudência nº 622 do STJ orienta no sentido de que a negociação do débito antes da oferta da denúncia não é causa de extinção da punibilidade. Logo, por analogia, se anteriormente à denúncia o fato não extingue a punibilidade, não deve, de igual maneira, extinguir após a denúncia, ainda mais após todo o transcurso processual. Refere, ademais, que tal orientação é fruto de lei tributária, cujo bem tutelado é diferente daquele tutelado pelo direito penal.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, ante a insuficiência de provas capaz de embasar sua condenação. Em hipótese de eventual condenação, requer-se que seja reconhecido o furto em sua forma tentada, bem como seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Os argumentos esposados no apelo extremo
merecem prosperar
, pois da análise acurada dos autos observa-se que a decisão ora combatida foi prolatada em contrariedade às provas carreadas e aos ditames legais.

A materialidade está provada pelo laudo pericial de ID nº 15744909 – Págs. 04/06, que atesta que o imóvel do qual era inquilino estava com o fornecimento de energia elétrico suspenso, verificando-se tentativa de religação clandestina da energia elétrica.

A autoria encontra-se comprovada pelo depoimento judicial da testemunha Wendell da Silva Soares, eletrotécnico da Equatorial Energia, a qual narrou que por várias vezes foram feitas vistorias na residência do acusado, mas ele continuava a consumir energia elétrica de maneira irregular. Diante disso, comunicou o fato à autoridade policial e procederam a diligências na residência do réu. A diligência contou ainda com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Renato Chaves. No local, já pelo fim da tarde, apareceu o acusado e religou irregularmente a energia de sua residência momento em que os policiais o abordaram e o prenderam em flagrante delito.

As testemunhas Vivaldo de Jesus Barra Júnior e Paulo Ricardo Cantuária Moutinho, policiais civis, disseram, em Juízo, que não se recordavam dos fatos, em virtude das inúmeras ocorrências de furto de energia elétrica à época.

Todavia, em sede policial (ID nº 15744905), estas testemunhas prestaram depoimentos no mesmo sentido, afirmando que, na qualidade de policiais civis, por determinação superior, descolaram-se juntamente com outros policiais, funcionários da Celpa e um perito do Centro de Perícias Renato Chaves até uma rua no bairro do Bengui, para realizar fiscalização no local; que, ao chegarem ao local, flagraram o réu em cima de uma escada, a qual estava encostada um poste de iluminação pública e, na posse dele, foi encontrado um par de luvas, um cinto de segurança, um conector perfurante, dois alicates e um capacete, sendo que ele estava tentando realizar uma ligação clandestina na Rede de Baixa Tensão das Centrais Elétricas do Pará, a fim de beneficiar seu imóvel com energia elétrica; que o réu somente não concretizou o crime por conta da chegada da equipe de policiais, tendo ele afirmado que estava tentando efetuar uma ligação elétrica indevida para obter o fornecimento de energia para seu imóvel; que deram voz de prisão para Raimundo, o qual foi conduzido para esta Delegacia juntamente com o material apreendido.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou a autoria do delito, alegando que desconhecia que o consumo de energia elétrica em sua residência era irregular.

Perante a autoridade policial, contudo, confessou o delito, narrando (ID nº 15744906):

“(...) QUE, neste ato o depoente afirma que reside na Rua Magalhães Barata, n° 14, Bairro: Bengui - Belém/PA há aproximadamente 03 (três) meses ou 04 (quatro) meses, imóvel este que alugou de CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA, não possuindo contrato por escrito; QUE, o depoente afirma que quando alugou o referido imóvel já havia fornecimento de energia, afirmando que não efetuava pagamento mensal para as Centrais Elétricas do Para - CELPA, pois, em sua residência não chegava nenhuma conta para pagar; QUE, o depoente estranhando a falta de cobrança referente ao seu consumo de energia, entrou em contato com a CELPA e foi informado que havia um débito no valor superior a mil reais; QUE, diante do débito não ser do depoente, o mesmo solicitou que fosse feita uma nova ligação de energia para sua residência em seu nome, porém, tal solicitação foi negada uma vez que primeiramente, deveria ser quitada a dívida existente do imóvel; QUE, o depoente afirma que a energia encontra-se em nome da antiga proprietária do imóvel, não recordando o nome da mesma, afirmando que tentou procurar tal pessoa juntamente com CARLOS BRUNO, não obtendo êxito; QUE, o depoente dessa forma afirma que mesmo não pagando mensalmente a energia, tendo conhecimento que havia débitos junto a CELPA, afirma que continuou usando energia em seu imóvel; QUE, a respeito do fato ocorrido hoje, afirma que foi flagrado por uma equipe de policiais, funcionários da CELPA e Perito do Centro de Pericias Renato Chaves, em cima de uma escada, a qual estava encostada no poste de iluminação pública, utilizando um cinto de segurança, conector perfurante, dois alicates, um par de luva e um capacete, afirmando que estava tentando efetuar uma ligação direta na Rede Baixa de Energia, em razão de não ter condições de quitar o débito existente junto a CELPA e ter um pai idoso com 81 anos de idade, o qual sofreu AVC recentemente e necessita do fornecimento de energia; QUE, o depoente afirma que somente não consumou o fato criminoso, em razão dos policiais terem lhe abordado, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi conduzido para esta Delegacia, juntamente com o material apreendido, o qual foi apresentado para esta Autoridade Policial e este determinou a instauração do procedimento policial ;QUE, perguntado ao depoente se já foi preso ou processado alguma vez? Respondeu, Negativamente; QUE, perguntado ao depoente se tem algo a mais para declarar? Respondeu, que está arrependido de ter cometido tal delito, pois, somente agiu dessa forma porque pensou na saúde de seu genitor. (...)”

Ao absolver o acusado, a magistrada sentenciante alegou que a conduta do réu não foi capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, segundo o que há nos autos, o objeto do furto foi energia elétrica, em valor financeiro que em nenhum momento chegou a ser mensurado.

Contudo, é de todo
improcedente
a fundamentação, pois, do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, não podendo se falar em ausência de periculosidade social da ação ou do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, levando em conta, principalmente, o depoimento judicial do eletrotécnico da Equatorial Energia, que afirmou que, por várias vezes, foram feitas vistorias na residência do acusado, mas ele continuava a consumir energia elétrica de maneira irregular.

O fato de não ter sido quantificado o prejuízo financeiro da conduta do réu não é capaz de autorizar a aplicação do princípio da bagatela, eis que a subtração de energia elétrica por parte do réu lesa não apenas a concessionária de energia elétrica, mas a toda a sociedade, que é quem arca com os prejuízos sofridos por esse tipo de crime, o que demonstra a periculosidade social da ação e a ofensividade da conduta do réu.

Assim, tem-se que o reconhecimento da atipicidade material da conduta atribuída ao recorrente seria um incentivo para a prática de novos delitos, causando danos à coletividade.

Nesse sentido:

Apelação da Defesa – Furto de energia elétrica – Provas suficientes à condenação – Ligação direta clandestina de energia – Prisão em flagrante – Réu que se apresentou como o responsável pelo estabelecimento comercial destinatário do desvio de energia – Consistentes depoimentos do funcionário da empresa concessionária e dos policiais civis – Revelia – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Ofensividade jurídica da conduta dos que atuam em prejuízo da segurança do sistema elétrico – Pena-base acertadamente fixada no patamar mínimo – Pena restritiva de direito e regime aberto mantidos – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500757-68.2020.8.26.0114; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)

APELAÇÃO PENAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ART. 155, §3º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RESSARCIMENTO DO CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 91, I, do CP, a recomposição patrimonial constitui um dos efeitos da condenação e, portanto, consequência natural do delito, daí porque não tem o condão de retirar a relevância penal do fato, pois se assim o fosse, qualquer crime de que resultasse dimensionamento econômico poderia ser um irrelevante penal. Assim, não há que se falar em aplicação do art. 386, III, do CPP. - 2) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. A conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro, como se deu in casu, é altamente reprovável, pois, além de envolver um serviço público de natureza essencial, penaliza a sociedade como um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à CELPA, razão pela qual não há que se falar em incidência do princípio da insignificância ou da bagatela. Precedentes jurisprudenciais. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007048-48.2016.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/05/2021)

Deste modo, não há que se falar em princípio da insignificância, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

Ademais, no que tange à negociação da dívida, igualmente não é capaz de autorizar um édito absolutório em favor do réu. Peço vênia, aqui, para transcrever trecho do judicioso parecer ministerial:

“Vislumbra-se que em momento nenhum a defesa se ateve a produzir provas que indicassem que houvesse algum acordo do pagamento da quantia furtada, sendo que, mesmo que houvesse tal acordo, o informativo de jurisprudência nº 622 do STJ orienta no sentido de que a negociação do débito antes da oferta da denúncia não é causa de extinção da punibilidade. Assim, se anteriormente à denuncia o fato não extingue a punibilidade, não deve, de igual maneira, extinguir após a denúncia, ainda mais após todo o transcurso processual. Nesse sentido, é o trecho extraído do informativo:

‘Ocorre que a Quinta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no REsp 1.427.350/RJ, DJe 14/3/2018, modificou a posição anterior, passando a entender que o furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tributário, de modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva de punibilidade’

(...)”

Portanto, data vênia o entendimento judicial de 1º grau, o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar um édito condenatório, não havendo que se falar em atipicidade material, restando evidenciada a efetiva prática, pelo apelado, do delito insculpido no
art. 155, §3º c/c o art. 14, inciso II do CPB.

Assim, passo à dosimetria da sanção do acusado RAIMUNDO SANTA BRIGIDA MARTINS, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade
– entendo que extrapola aquela considerada normal à espécie, já que existe, nos autos, relato, de que por várias vezes foram feitas vistorias na residência do acusado, mas ele continuava a consumir energia elétrica de maneira irregular.

Antecedentes
– o acusado não aponta antecedentes criminais

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– normais ao tipo;

Circunstâncias
– tenho como desfavoráveis, tendo o réu praticado o crime em plena luz do dia, “escalando” o poste de energia, munido de farto aparato como luvas, cinto de segurança, conector perfurante, dois alicates e um capacete.

Consequências
– não foi possível se aferir maiores consequências extrajudiciais
in casu
;

Comportamento da vítima
– neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que duas delas se mostraram desfavoráveis ao réu, entendo como necessária e suficiente a fixação da
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea – eis que o réu, apesar de ter se retratado em Juízo, confessou o delito em sede policial – pelo que reduzo a pena ao patamar de
02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição da tentativa, utilizo a fração de 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, fixando a pena definitiva do réu em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB
, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos todos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal,
concedo ao acusado a substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu RAIMUNDO SANTA BRIGIDA MARTINS pelo crime previsto no art. 155, §3º c/c art. 14, inciso II do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação alhures exposta.

Transitado em julgado o presente acórdão, verifique, o Juízo da Execução, a ocorrência da
prescrição retroativa
nos presentes autos, considerando a impossibilidade de sua declaração nesta oportunidade, por se tratar de recurso da acusação pendente do antedito trânsito.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024